Tribunal: STF
Processo: ARE 1562334
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Kirton Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REFLEXOS NA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 333/TST E DO ARTIGO 896, §7º, DA CLT. 1. Caso em que o Tribunal Regional conferiu natureza salarial à gratificação semestral, considerando a habitualidade do pagamento da parcela. A Corte Regional deixou claro que a referida parcela estava incluída no conceito de "verbas fixas de natureza salarial", conforme previsto nas normas coletivas aplicáveis. Assim, não há ofensa ao artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, mormente porque o Regional, ao determinar a integração da gratificação semestral na base de cálculo da PLR, observou o comando do artigo 457, § 1º, da CLT, segundo o qual integram o salário, para todos os efeitos legais, não só a importância fixa estipulada, como também as gratificações ajustadas e pagas pelo empregador. 2. Nesse contexto, a Corte Regional decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior sobre a matéria, incidindo a Súmula 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento do recurso de revista. 3. Não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.” (Processo nº TST-Ag-RR-10697-17.2015.5.05.0511, 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 6.9.2023) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, emerge do acórdão recorrido que a Corte de origem decidiu com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho e no quadro fático delineado, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito jurisprudência desta Suprema Corte, proferida por ambas as Turmas:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” ARE 1470644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.” (ARE 1.352.849-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 11.4.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo Civil e Constitucional. Ação rescisória. Órgão Gestor de Mão-de-obra do Trabalho Portuário. Liberdade de associação. Operador portuário. Exclusão como associado. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1360654 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.06.2022)



    “TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 677752 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.10.2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do art. 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente